Tribunal: CARF
Processo: 15563.720289/2016-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15563.720289/2016-54
ACÓRDÃO
9303-015.657 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
HNK BR BEBIDAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 29/02/2012 a 31/12/2014
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
Não se conhece de Recurso Especial quando ausente divergência de
interpretação jurídica entre acórdãos recorrido e paradigmas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semiramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Régis Xavier Holanda (Presidente)

Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.657 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15563.720289/2016-54
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do acórdão no
3301-011.042, de 14 de setembro de 2021, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 29/02/2012 a 31/12/2014
NULIDADE DA DECISÃO A QUO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.
Não é passível de nulidade a decisão de primeira instância que esteja
devidamente motivada e fundamentada, possibilitando o pleno exercício do
direito de defesa do contribuinte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 29/02/2012 a 31/12/2014
CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÕES DE INSUMOS ISENTOS PROVENIENTES DA ZONA
FRANCA DE MANAUS. RE 592.891. TEMA 322 DO STF. ART. 62 DO RICARF/2015.
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
Tese fixada no RE 592.891. Incidência do art. 62 do RICARF/2015.
CRÉDITOS. AMAZÔNIA OCIDENTAL.
Comprovado que o fornecedor dos insumos estava amparado por Resolução
emitida pelo Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de
Manaus para gozar da isenção prevista no art. 6o do Decreto-Lei no 1.435/75,
reverte-se a glosa de créditos efetuada no adquirente dos insumos a partir da
data daquela Resolução.
MULTAS. EXCLUSÃO. ARTIGO 76, II, “A” DA LEI No 4.502/64. NÃO RECEPÇÃO PELO
ARTIGO 100, II, DO CTN. EFICÁCIA NORMATIVA DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
INEXISTÊNCIA DE LEI. PENALIDADE. EXIGÊNCIA.
O artigo 76, II, “a”, da Lei no 4.502/64 não foi recepcionado pelo CTN. Diante da
inexistência de decisão administrativa com eficácia normativa atribuída por lei,
nos termos do artigo 100, inciso II do CTN, incabível a exoneração pleiteada.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Súmula CARF no 108).
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.657 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15563.720289/2016-54
3
Na origem o feito abrangeu a lavratura de Auto de Infração para a cobrança de IPI
em decorrência da acusação de apropriação de créditos indevidos provenientes da aquisição de
insumos para produção de bebidas. Tais insumos seriam “concentrados” oriundos da Zona Franca
de Manaus, cuja isenção fora prevista no artigo 81, inciso II, e artigo 95, inciso III, do RIPI/2010 –
Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados, instituído pelo Decreto no 7.212, de
15/06/2010
Especificamente se tratou da aquisição de corante caramelo, álcool neutro, álcool
etílico hidratado, elaborados com matéria-prima agrícola extrativa vegetal (cana de açúcar e
sacarose) e que, segundo a Fiscalização, “não são matéria-prima agrícola extrativa vegetal de
produção regional”. O argumento fiscal é de que “como o corante caramelo e o álcool neutro são
utilizados na produção de um novo produto – o concentrado – esse último não goza da isenção
prevista no art. 95 do RIPI/2010 por falta de previsão legal”.
Além disso, demonstrou-se que mesmo os itens “corante caramelo” e os “álcool
neutro” foram fabricados com matéria prima oriunda de outro Estado da Federação (Mato
Grosso).
O contribuinte manifestou sua irresignação aduzindo, essencialmente, que “por
serem os referidos concentrados produzidos com matéria-prima regional o creditamento é
permitido” e que, por ter adquirido os “concentrados” de empresa sediada na cidade de Manaus,
com projetos aprovados pela Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, cumpriu
os requisitos estabelecidos pela legislação para gozo do benefício fiscal.
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou
parcialmente procedente a Impugnação para acatar a correção de equívocos na quantificação do
crédito tributário relativamente a duas Notas Fiscais objeto de glosa.
Em sede de Recurso Voluntário foram reiterados os argumentos da Manifestação
de Inconformidade e o direito postulado pelo contribuinte foi parcialmente acolhido “para
exonerar em parte o crédito tributário lançado, reconhecendo os créditos de IPI originados das
matérias-primas “concentrado Laranja”, “concentrado Limão”, “concentrado Uva”, “concentrado
Maça”, “concentrado Citrus” e “concentrado Cola 1” (este a partir de 27/5/2013)”, em decisão
unânime.
Em face do decidido, foi interposto Recurso Especial requerendo a reforma do
julgado no que se refere à alegada adoção de “interpretação equivocada e restritiva do art. 6o, §
1o do Decreto-Lei no 1.435/75, replicado no art. 95, III do RIPI”.
O Despacho de Admissibilidade inicialmente não admitiu o apelo por entender que
enquanto a divergência jurisprudencial alegada não estaria presente, pois enquanto a Recorrente
“argumenta que não seria necessário o requisito de que os insumos “in natura” fossem
integralmente fabricados na Amazônia Ocidental”, o acórdão paradigma, 3301-004.752 reverteu a
glosa inicialmente realizada pela Fiscalização em face da posterior apresentação, pelo
contribuinte, “documento de comprovação do projeto pela SUFRAMA”.
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.657 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15563.720289/2016-54
4
Já em sede de Despacho de Agravo interposto pelo contribuinte, foi consignado que
seriam “bastante próximos os casos enfrentados pelos colegiados em confronto, ao menos, no
entendimento exposto nos respectivos processos”, já que, “em ambas as decisões, o autuado é
empresa situada fora da Zona Franca de Manaus (ZFM) que compra insumos de sua produção de
empresa sediada na ZFM. Em ambos, se entendeu como condição da isenção serem eles
produzidos com matérias primas de origem regional, utilizando-se como fundamento o artigo do
Regulamento do IPI que trata das saídas da Amazônia Ocidental”.
A PGFN, em Contrarrazões, argumento que o contribuinte “não demonstrou, de
forma analítica, a semelhança dos casos confrontados”, pugnando pela manutenção da conclusão
obtida originariamente em despacho e, no mérito, defendeu a manutenção do lançamento pelos
fundamentos utilizados no acórdão proferido em sede de DRJ.
Os autos viram a esta 3a Turma da CSRF e foram a mim distribuídos por sorteio.
É o relatório.

VOTO
I.
Admissibilidade
Como exposto, a matéria em litígio limita-se à “interpretação equivocada e
restritiva do art. 6o, § 1o do Decreto-Lei no 1.435/75, replicado no art. 95, III do RIPI”, tendo sido a
divergência jurisprudencial sustentada pelo Recorrente nos seguintes termos:
O Acórdão recorrido entendeu que, com relação aos produtos “concentrados Cola
1” adquiridos antes de 27/05/2013, “concentrado Cola 2” e “concentrado de Corante de Uva” não
foram preenchidos os requisitos estabelecidos pela norma, uma vez que forma produzidos a partir
de matéria prima extraída em locais fora da área de abrangência da Amazonia Ocidental.
Na hipótese dos Autos, a Fiscalização comprovou que “nem o “concentrado Cola 2”
nem o “concentrado de Corante de Uva” utilizava matéria-prima agrícola ou extrativa vegetal de
produção regional na sua industrialização”, já que “a fiscalização verificou que quase todo o açúcar
adquirido por ela foi da empresa Usinas Itamarati S/A, CNPJ no 15.009.178/0001-70, estabelecida
no Estado do Mato Grosso, que adquiriu a cana-de açúcar de produtores rurais e outras empresas
também localizadas em Mato Grosso, ou seja, fora da área denominada Amazônia Ocidental”
De forma diversa, os Acórdãos Paradigma no 3301-004.752 e 9303-011.702
afastariam ou mitigariam tal exigência.
Todavia, na hipótese do Paradigma no 3301-004.752, a decisão não relevou a
exigência de que os produtos fossem elaborados a partir de produtos extraídos da região da
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.657 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15563.720289/2016-54
5
Amazônia Ocidental. Pelo contrário, o acórdão atestou que esse requisito foi cumprido e que a
prova desse cumprimento se deu com a aprovação do projeto pela SUFRAMA:
III.III b) DO REQUISITO DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS
DE PRODUÇÃO REGIONAL
Defende a Recorrente que não a lei não exige "documento oficial, emitido por
órgão competente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, reconhecendo a utilização de matérias-primas agrícolas e extrativas
vegetais de produção regional". O documento que comprova sua situação é
aprovação do projeto pela SUFRAMA.
Com a juntada da, às fls. fl. 2093, da cópia da Resolução no. 155, de 03 de maio
de 2002, a Recorrente também comprovou esse requisito.
Logo, não há divergência de interpretação.
De modo similar decidiu o Acórdão no 9303-011.702:
Note-se que, a autuação que deu origem a presente demanda não discute a
legalidade do crédito utilizado pela Contribuinte A autuação trata de
cumprimento de requisitos que, como dito, e atestado pelo acórdão recorrido
foram devidamente cumpridos pela Contribuinte, conforme termo de atuação:
Termo de verificação fiscal (e-fls. 243/252):
A fiscalizada adquiriu produtos da empresa Nilada da Amazônia Ltda, CNPJ
04.930.553/0001-02, denominados “Concentrados Base Edulcorante para
Bebidas”, que saíram com isenção do IPI, por se tratar de estabelecimento
industrial localizado na Zona Franca de Manaus. Consta, nas notas fiscais emitidas
pela Nilada (e-fls. 72/168), que a isenção do IPI tem base no art. 69, II, do Decreto
4.544, de 26 de dezembro de 2002
(RIPI/2002). Referida isenção é concedida quando os produtos, fabricados da Zona
Franca de Manaus, atendem às condições requeridas e são destinados à
comercialização em qualquer outro ponto do território nacional.
Houve também, em 2008, aquisições da empresa HVR Concentrados da Amazônia
Ltda, CNPJ 07.847.552/0001-89, de produtos denominados “Concentrados”, sem
cobrança do IPI (e-fls. 169/183).
Não obstante, a fiscalizada se creditou do IPI na entrada como se destacado fosse,
aplicando a alíquota de 27% sobre o valor das notas fiscais. Por indevido, esses
créditos devem ser glosados (e-fls. 64/68)
(...)
Quanto ao item que trata do descumprimento dos requisitos legais para o
aproveitamento do crédito (art. 175 do RIPI/02) – do conceito de matéria prima
para fruição do benefício. Verifica-se que o acordão recorrido não tratou do
conceito de matéria- prima. Apenas analisou que a Contribuinte através dos
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.657 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15563.720289/2016-54
6
documentos acostados nos autos, cumpriu os requisitos para fruição dos
benefícios, sem adentrar na questão da matéria- prima utilizada.
Ou seja, enquanto no acórdão recorrido entendeu provado que os produtos
adquiridos não foram produzidos com insumos da Amazonia Ocidental, posto que
comprovadamente oriundos do Estado do Mato Grosso, nos paradigmas se entendeu que houve
prova do cumprimento desse requisito. Diversamente do que alega o Recorrente, não houve
relevação do requisito.
Assim, torna-se hipótese de não conhecimento do Recurso Especial por ausência de
comprovação de divergência jurisprudencial.

II.
Conclusão
Pelas razões expostas, voto por não conhecer do Recurso Especial do contribuinte.
Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 1217
DF CARF MF
Original